Tribunal: TJMT
Processo: 1041023-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041023-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 651.097.671-49 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1041023-60.2024.8.11.0041

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional ajuizada para discutir contrato de empréstimo, com taxa de juros prefixada de 2,22% ao mês e 30,62% ao ano. O autor questiona a legalidade da capitalização mensal de juros e a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a capitalização mensal de juros no contrato bancário em análise é permitida;

(ii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Súmula no 539 do STJ. No caso em exame, a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal, configurando pactuação expressa, nos termos da Súmula no 541 do STJ.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando se encontra dentro da média de mercado para a modalidade e período, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. No caso, a taxa pactuada de 2,22% ao mês (30,62% ao ano) está dentro dos limites da taxa média de mercado, que era de 5,55% ao mês (91,25% ao ano) para o período e modalidade contratual.

5.

A análise dos precedentes aplicáveis demonstra que a revisão dos juros remuneratórios só é admitida se houver comprovação de abusividade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras é permitida desde que expressamente pactuada, conforme o disposto na Súmula no 539 do STJ.

2.

A taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva quando está dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período contratual.

Dispositivos relevantes citados
: MP no 2.170-36/2001; Súmulas no 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2016, DJe 11.03.2016; STJ, AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2010, DJe 28.09.2010; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 1041023-60.2024.8.11.0041

Apelante:
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA

Apelado:
ITAU UNIBANCO S.A.

2a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA.

Ação
: Revisional de Contrato de Crédito Bancário c/c Tutela de Urgência e Danos Morais, que move
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença
(Id. 257916658): julgou improcedente o pedido inicial e deixou de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, devido à justiça gratuita.

Apelação
(Id. 257916660): Alega, em síntese, a necessidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Código Civil, além de pleitear o reconhecimento da nulidade de cláusulas desproporcionais.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam declaradas abusivas as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como que sejam ressarcidas em dobro.

Contrarrazões
(Id. 257916665): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1041023-60.2024.8.11.0041

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de julgar procedente a ação revisional.

A lide gira em torno de contrato de empréstimo, em junho/2023, no valor de R$ 87.936,64, parcelado em 72 parcelas mensais de R$ 3.035,69, que totaliza o montante de R$ 218.569,68, com taxas de juros de 42,43% ao ano.

A respeito da
capitalização mensal
de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula no 539
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula no 541
: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, no qual consta, repita-se, a taxa de juros mensal e anual 2,22% a.m. e 30,62% a.a, cuja situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAC E TEC. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO E EM DOBRO ANTE A EXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01.03.2016, DJe 11.03.2016).

Desse modo, mantém-se a capitalização de juros.

Quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes ireito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise do contrato, verifica-se que a taxa de
juros
remuneratórios foi pactuada em 2,22% a.m. e 30,62% a.a.

Logo, a taxa de
juros
pactuada não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (5,55% a.m. e 91,25% a.a.).

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

Mantida os
juros
pactuados.

Posto isso,
nega-se provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025